Tribunal: TJSP
Processo: 3003270-95.2013.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ção do recolhimento da taxa de preparo recursal que implica deserção da apelação da ré, ora embargada. Esclarecimentos que confirmam a indevida inovação recursal da parte do apelo do autor, ora embargante, que tratava da partilha de determinado veículo automotor. Correção do cálculo da fração ideal do imóvel cabente às partes após realizada sua partilha, considerando que houve construções realizadas por esforço comum após o matrimônio, cujo valor havia sido carreado integralmente em favor da embargada. Valor do imóvel que constou da matrícula que deverá prevalecer sobre aquele, a maior, indicado em planilha unilateral fornecida pelo embargante. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3003270-95.2013.8.26.0431; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Maria de Lourdes Lopez Gil

Comarca:

Pederneiras

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissões e contradições do julgamento que merecem ser sanadas. Ausência de complementação do recolhimento da taxa de preparo recursal que implica deserção da apelação da ré, ora embargada. Esclarecimentos que confirmam a indevida inovação recursal da parte do apelo do autor, ora embargante, que tratava da partilha de determinado veículo automotor. Correção do cálculo da

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissões e contradições do julgamento que merecem ser sanadas. Ausência de complementação do recolhimento da taxa de preparo recursal que implica deserção da apelação da ré, ora embargada. Esclarecimentos que confirmam a indevida inovação recursal da parte do apelo do autor, ora embargante, que tratava da partilha de determinado veículo automotor. Correção do cálculo da fração ideal do imóvel cabente às partes após realizada sua partilha, considerando que houve construções realizadas por esforço comum após o matrimônio, cujo valor havia sido carreado integralmente em favor da embargada. Valor do imóvel que constou da matrícula que deverá prevalecer sobre aquele, a maior, indicado em planilha unilateral fornecida pelo embargante. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 3003270-95.2013.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que é
embargante RICARDO TADEU BAPTISTA, é embargado FERNANDA NARA
ZANELA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 3003270-95.2013.8.26.0431/50000
EMBARGANTE: RICARDO TADEU BAPTISTA
EMBARGADA: FERNANDA NARA ZANELA
COMARCA: PEDERNEIRAS
Embargos de Declaração. Omissões e contradições do
julgamento que merecem ser sanadas. Ausência de
complementação do recolhimento da taxa de preparo
recursal que implica deserção da apelação da ré, ora
embargada. Esclarecimentos que confirmam a indevida
inovação recursal da parte do apelo do autor, ora
embargante, que tratava da partilha de determinado veículo
automotor. Correção do cálculo da fração ideal do imóvel
cabente às partes após realizada sua partilha, considerando
que houve construções realizadas por esforço comum após
o matrimônio, cujo valor havia sido carreado integralmente
em favor da embargada. Valor do imóvel que constou da
matrícula que deverá prevalecer sobre aquele, a maior,
indicado em planilha unilateral fornecida pelo embargante.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
Voto no 16.277
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 579/584, o qual negou provimento ao recurso
de apelação da ré, assim como o do autor, ora embargante, na parte
conhecida.
Sustenta o embargante ter o julgado incorrido
em contradições e omissões. Aponta que houve omissão quanto à
insuficiência do valor do preparo do recurso da ré, conforme levantado
nas contrarrazões. Aduz que a decisão, no ponto em que entendeu ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
havido inovação recursal sobre as parcelas do veículo, contradiz-se com
o constante dos autos, haja vista a descrição contida na inicial, assim
como nas alegações finais, de que existia financiamento do veículo com
parcelas vincendas. Relata ter havido omissão no que diz respeito à sua
insurgência relativa ao valor de R$80.000,00 referente à reforma no
imóvel, o qual equivocadamente teria sido carreado à ré, visto que
decorrente de sub-rogação de vínculo. Entende omisso o julgado sobre
equívoco, apontado em relação ao laudo pericial, ao quantificar o valor
de contribuição da embargada para a aquisição do terreno.
O embargante manifestou desejo de sustentar
oralmente quando da oportuna designação da sessão de julgamento (fl.
596).
Intimada a parte embargada responder os
embargos opostos (fl. 597), decorreu o prazo legal sem qualquer
manifestação, conforme certificado à fl. 599.
É o relatório.
De partida, consigna-se que o art. 937 do CPC
c/c art. 146 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo indicam que, em regra, não haverá sustentação oral
nos julgamentos de embargos declaratórios.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em
consonância
com
o
entendimento
explicitado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
1.523.971/RS, a deserção é a sanção aplicada à parte que negligencia o
recolhimento do preparo, seja quanto ao valor ou quanto ao prazo, e tem
como consequência o não conhecimento do recurso interposto.
Dentro desse contexto, prossegue aquela Corte
Superior, o não recolhimento satisfatório da taxa de preparo recursal é
vício formal que não pode ser suprido pelo julgamento do recurso, não
se podendo admitir que a apelação seja julgada para só então se exigir o
complemento do respectivo preparo.
Nesse cenário, na pendência do julgamento
destes embargos de declaração, que ostentam natureza integrativa-
recuperadora, a ora embargada foi intimada (fl. 600) a complementar o
recolhimento do preparo recursal relativo à sua apelação, o qual se
afigurava incompleto (fl. 503), nos termos do alegado às contrarrazões
do ora embargante (fl. 560), sob pena de deserção.
Ocorre que não houve manifestação com
relação ao despacho de fl. 600, conforme certificado à fl. 602, de sorte
que o caso é de anular parcialmente o acórdão de fls. 579/584, para não
conhecer o recurso de apelação interposto pela ré.
No mais, realmente ficara consignado na
inicial que se fazia necessária a partilha de bens comuns de propriedade
das partes, dentre os quais “um veículo automóvel da marca Honda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tipo Civic EXS, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor prata,
combustível Flex, Renavam 00496896865, placas FDT 7473 de
Pederneiras, SP, com alienação em favor da Caixa Econômica
Federal, em decorrência de Financiamento de R$-15.000,00 a ser
pago em 60 parcelas mensais, veículo este com a propriedade em
nome do autor perante os órgãos de trânsito” (fl. 04, item 01o).
Contudo, deixou de informar expressamente a
respeito da data de vencimento das parcelas do financiamento; sobre a
cargo de quem teria ficado a sua quitação, especificando a juntada de
documentos que o demonstrassem; tampouco esclarecendo sobre
eventual compensação dos valores do financiamento do veículo da
marca Ford, tipo Ecosport Freestyle (fl. 04, item 02o).
Em alegações finais, salientou o autor, ora
embargante, que acreditava que o veículo Honda Civic teria sido
adquirido inteiramente com seus próprios recursos, porém não o
justificou com o pagamento de parcelas do financiamento do bem após
o divórcio, mas sim com a alegada sub-rogação relativa ao veículo Gol
1000 que disse ser de sua propriedade anteriormente ao casamento.
Logo, em acréscimo ao que já constou do v.
acórdão embargado sobre a questão, notadamente no que concerne aos
documentos probatórios, cuidava-se mesmo de indevida inovação
recursal, a qual inexoravelmente redunda na ausência de conhecimento
do recurso de apelação nesta parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De outro giro, verifica-se ter constado da
sentença recorrida que “a modificação realizada na residência antes
do nascimento do filho Vítor, que resultou no acréscimo de
aproximadamente 30 metros quadrados de área construída, bem como
a demolição do canil e a construção de uma piscina em fibra (fl. 318),
realizadas na constância do casamento e mediante esforço comum,
avaliadas pelo perito em R$ 80.000,00 (cf. fl. 407).” (fl. 470).
Dentro desse contexto, sanando aqui a omissão
e a contradição apontadas, considerado o esforço comum, a cada uma
das partes cabia mesmo apenas R$40.000,00 na partilha, em detrimento
de ser carreada à ré a integralidade deste valor, como equivocadamente
fez a sentença.
E isso acaba por alterar a fração ideal cabente
à ré no imóvel, a qual passa a corresponder a tão somente 15,12% da
propriedade.
De mais a mais, não poderá prevalecer o valor
indicado na “planilha de serviços, fornecedores e valores pagos,
apresentada pelo Requerente às fls. 47/51” (fl. 309), na qual consta o
valor total pago pelo imóvel correspondendo a R$9.750,00, vez que
unilateralmente produzida, sua força probante cede passo ao valor
indicado na matrícula do imóvel, não sendo suficiente a resposta do
perito indicada pelo autor para atestar em contrário.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos
termos acima mencionados.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora